Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ANATRIP -. REAJUSTE TARIFÁRIO. OMISSÃO ATRIBUIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Mandado de Segurança é remédio constitucional cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo, compreendendo-se como direito líquido e certo, consoante ensinamentos doutrinários, aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Ou seja, direitos evidentemente existentes, não amparados por habeas corpus e habeas data (art. 5o, inciso LXIX da CF).
2 . O Distrito Federal, como expressamente previsto no Convênio de Delegação no 001/2020 celebrado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT- , detém poderes para definir a política tarifária, não havendo que se falar em direito líquido e certo ao reajuste de 25,126% (vinte e cinco inteiros e cento e vinte e seis milésimos por cento) previsto pela ANTT no Relatório à Diretoria No 83/2022, no qual inclusive constou que o reajuste poderia, ou não, ser considerado pelo entes públicos locais que firmaram convênio de delegação administrativa para a gestão e a fiscalização de serviços semiurbanos com a ANTT.
3. Ausência de ilegalidade ou abusividade a ser corrigida na via mandamental.
4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.